Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723853-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONIVON DA SILVA ALVES PACIENTE: RONIVON DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Ronivon da Silva Alves, filho de Maria da Silva Alves e Aloisio de Sousa Alves, nascido em 07/05/1987, residente e domiciliado na Fazenda Papuda, Rodovia DF 465, Km 04, PDF2, Bloco F, Ala D, Cela 07. O writ foi impetrado pelo paciente, de mãos próprias, com o fim de obter Indulto, nos termos do artigo 1o, inciso I do Decreto 7648/2011 e unificação das penas. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que informou que o paciente foi condenado à pena total de cento e oito anos, sete meses e três dias, dos quais já cumpriu mais de treze anos. Ademais, apontou que o induto requerido foi rejeitado pelo Juízo da Execuções Penais em 2016 em decisão contra a qual não foi interposto recurso. Nessa linha, ressaltou não vislumbrar constrangimento ilegal ou ilegalidade na decisão proferida (ID 27874505). Decerto, conforme consta da folha 324 do ID 27875509, a questão foi decidida e não foi interposto recurso (folha 331, ID 27875509), estando preclusa discussão sobre a matéria. Em relação ao pleito de unificação das penas, conforme consta do andamento da Execução Penal (https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - visto em 04/08/2021), não há pedido e, por conseguinte, decisão sobre o tema proferida pelo Juízo originário, de sorte que decisão deste Tribunal configuraria clara supressão de instância. Diante disso, seja pela preclusão, seja pela supressão de instância, o Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual nego seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 4 de agosto de 2021 16:28:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator